Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO PARA RECONHECER SUCESSÃO EMPRESARIAL E DESCONSIDERAR A PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo da autora para reconhecer a sucessão empresarial irregular da empresa devedora e a responsabilidade solidária da empresa franqueadora, com base na teoria menor do CDC, determinando a desconsideração da personalidade jurídica. A autora alega contradição pela ausência de fixação de honorários, apesar de ser a parte vencedora, e as rés alegam omissão e obscuridade.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contradição pela ausência de fixação de honorários advocatícios no julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à análise do cabimento da apelação à luz da fungibilidade recursal; e (iii) analisar a alegada omissão e obscuridade quanto à fundamentação da responsabilização da empresa sucessora.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a fixação de honorários advocatícios em incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no presente caso.
4. A utilização da apelação em vez do agravo de instrumento para recorrer de decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica decorre de erro induzido por equívoco da magistrada ao proferir sentença em lugar de decisão interlocutória, autorizando a aplicação da fungibilidade recursal diante da dúvida objetiva.
5. Inexistem omissão ou obscuridade no acórdão quanto à caracterização da sucessão empresarial irregular e à aplicação da teoria menor do CDC, pois a fundamentação foi clara, objetiva e abordou os elementos probatórios relevantes, como vínculo entre os sócios, continuidade da atividade, assunção de dívidas e estado de insolvência da empresa devedora.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. O prequestionamento fica caracterizado nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos das rés.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 136, 1.015, IV, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1845536/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.05.2020, DJe 09.06.2020; STJ, REsp 2135344/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022.